Tribunal: TJDFT
Processo: 0002175-79.2016.8.07.0019
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADAS. MÉRITO. MORTE DE PACIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES AO PLANO DE SAÚDE AOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES,. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O mero fato de a empresa, requerente da concessão de justiça gratuita, administrar recursos oriundos de empresa pública e não ter fins lucrativos, não basta para o deferimento da benesse legal, fazendo-se necessária a comprovação da hipossuficiência. STJ, Enunciado 481.

2. Tendo a parte autora manifestado o desinteresse na análise de uma das provas, tem-se por configurada a preclusão lógica, a tornar incabível a discussão da matéria em grau de recurso de apelação.

3. Emergido da prova pericial produzida nos autos a inocorrência de falha na prestação de serviços, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória em decorrência do advento morte de paciente.

4. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito recurso não provido.